Tribunal: TJMT
Processo: 1023115-68.2016.8.11.0041
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023115-68.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Desapropriação por Interesse Social para Reforma Agrária]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[BENEDITA SOUZA MENDES - CPF: 551.428.851-04 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E BENEFEITORIAS – OCUPAÇÃO IRREGULAR DE ÁREA PÚBLICA – INEXISTÊNCIA DE POSSE – MERA DETENÇÃO – REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS – INEXIGIBILIDADE - APELO DESPROVIDO.

1. Comprovado estar o imóvel em área pública municipal, é correta a conduta do Município em proceder à desocupação.

2. Por ser lícita a atuação municipal e por não se tratar de desapropriação indireta ou hipótese outra de utilização do bem pelo Poder Público, é incabível a indenização por danos morais ou materiais e, ainda, pela posse e eventuais benfeitorias edificadas no imóvel, o qual, ademais, situa-se, à evidência, em área pública.

3. Recurso desprovido, sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação
apresentado por
Benedita Souza Mendes
contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais e Benfeitorias Feitas ajuizada em desfavor do
Município de Cuiabá,
julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões recursais, a Apelante sustenta, em síntese, que
manteve um comércio denominado LANCHONETE SERRA NEGRA, desde 27 de março de 1987, a qual era sua fonte de renda, garantidora de sua sobrevivência, sempre recolhendo os tributos municipais para seguir funcionando, apresentando, para comprovar, os Alvarás de funcionamento dos anos 1996, 2002, 2004 e 2006.

A referida lanchonete havia sido construída anteriormente, sendo sabido que já entre os anos de 1979 e 1987, quem administrou o comércio foi um senhor de nome ALTAMIRO; posteriormente, outro senhor, de nome GABRIEL DE MORAES DUTRA, tomou conta do estabelecimento.

O Apelado, portanto, tinha plena ciência da localização e funcionamento da Lanchonete da Requerente.

No entanto, em 2014 questionamentos a respeito do local onde funcionava a referida lanchonete foram apresentadas, em âmbito administrativo, junto à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano e ao Ministério Público Estadual (Promotoria de Cidadania, Defesa Comunitária e do Consumidor), culminando, ao final, na determinação, pelo Município, da desocupação da área, posto que não se convalidaria a permanência da Requerente na área.

Afirma que
preferiu deixar o local, onde montou o estabelecimento de onde tirava o sustento próprio e de sua família, porém faz-se necessária a compensação financeira pelas benfeitorias feitas no imóvel.

Requereu:
Seja dado provimento ao presente, para o fim de reformar a decisão proferida pelo magistrado “a quo”, a fim de que se reconheça o dano moral e material sofridos pela Autora, independente da licitude do ato praticado pelo Município de Cuiabá, bem como a condenação do apelado à indenizar a Apelante pelos danos sofridos.

Certidão de tempestividade do recurso no id. 59568472.

O Município de Cuiabá apresentou contrarrazões ao id. 59568475, requerendo seja negado provimento ao recurso, devendo ser mantida a sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça entendeu não ser o caso de intervir no feito (id. 66715484).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme consignado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação apresentado contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

Nesse contexto, a autora não faz jus aos ressarcimentos postulados, na medida em que erigiram em imóvel público, ocupando-o irregularmente, sem que para tanto houvesse qualquer autorização do órgão competente.

Na hipótese, não há se falar em ocorrência de ato ilícito, porquanto a desocupação da área pública insere-se no âmbito do regular exercício do poder de polícia da Administração.

Portanto, não estando presentes os pressupostos imprescindíveis para a configuração da responsabilidade civil do município, impõe-se a improcedência do pedido inicial.

Com essas considerações, com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, julgo IMPROCEDENTES os pedidos formulados por BENEDITA SOUZA MENDES em face do MUNICÍPIO DE CUIABÁ.

Extrai-se dos autos que a Autora ajuizou a ação de indenização contra o Município de Cuiabá, requerendo a condenação em danos materiais, morais e pagamento das benfeitorias realizadas no imóvel público enquanto detinha este. Diante da improcedência da ação, interpôs esta Apelação com aqueles mesmos pedidos.

Pois bem.

O direito positivo pátrio manteve a responsabilidade civil objetiva da Administração, consagrando a teoria do risco administrativo. Destarte, o § 6º do art. 37 da Constituição Federal estabelece:

As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Assim, o ente público responde objetivamente, sempre que demonstrado o nexo de causalidade entre o ato da Administração e o prejuízo sofrido pela vítima.

Conforme esclarece Sérgio Cavalieri Filho, na obra “Programa de Responsabilidade Civil”, Malheiros Editores, 2ª ed., p. 166/167:

Duas outras conclusões podem ser extraídas do texto constitucional em exame. O Estado só responde pelos danos que os seus agentes, nessa qualidade, causem a terceiros. A expressão grifada – seus agentes, nessa qualidade – está a evidenciar que o constituinte adotou expressamente a teoria do risco administrativo como fundamento da responsabilidade da Administração Pública, e não a teoria do risco integral, porquanto condicionou a responsabilidade objetiva do Poder Público ao dano decorrente da sua atividade administrativa, isto é, aos casos em que houver relação de causa e efeito entre a atividade do agente público e o dano. Sem essa relação de causalidade, como já ficou assentado, não há como e nem por quê responsabilizá-lo (...)”.

(...)

Em apertada síntese, a teoria do risco administrativo importa atribuir ao Estado a responsabilidade pelo risco criado pela sua atividade administrativa. Essa teoria, como se vê, surge como expressão concreta do princípio da igualdade dos indivíduos diante dos encargos públicos. É a forma democrática de repartir os ônus e encargos sociais por todos aqueles que são beneficiados pela atividade da Administração Pública. Toda lesão sofrida pelo particular deve ser ressarcida, independentemente de culpa do agente público que a causou. O que se tem que verificar é, apenas, a relação de causalidade entre a ação administrativa e o dano sofrido pelo administrado.
(p. 162)

No caso dos autos, a Autora não logrou demonstrar o fato constitutivo do seu direito, tendo em vista que, de acordo com os documentos anexados aos autos, a área mencionada na inicial é de propriedade do Município de Cuiabá, configurando, portanto, ocupação irregular.

Desse modo, não se trata de desapropriação, conforme jurisprudência, em que o Poder Público, mediante indenização justa, em razão de interesse público desapossa o proprietário.

No caso, o imóvel pertence ao Poder Público Municipal.

À luz desse contexto, sendo bem público, a ocupação pelo particular não configura posse, mesmo que por longo período, mas, sim, mera detenção, que não rende ensejo à indenização, caracterizando, apenas, ato de mera permissão e tolerância de forma que o Poder Público/Proprietário pode reaver dos detentores a qualquer tempo.

Nesse sentido é assente a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que ocupação de bem público por particular, ainda que mansa e pacífica, não configura posse, mas mera detenção de natureza precária:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E REAIS. RECURSO ESPECIAL. POSSE DE BEM PÚBLICO OCUPADO SEM PERMISSÃO. INVIABILIDADE. LIMINAR EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE, TENDO POR OBJETO ÁREA OCUPADAHÁ MAIS DE ANO E DIA. POSSIBILIDADE. 1. O artigo 1.208 do Código Civil dispõe que "não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade".
2. A jurisprudência, tanto do Superior Tribunal de Justiça quanto do Supremo Tribunal Federal, é firme em não ser possível a posse de bem público, constituindo a sua ocupação mera detenção de natureza precária.
3. Portanto, no caso vertente, descabe invocação de "posse velha" (artigo 924 do Código de Processo Civil), para impossibilitar a reintegração liminar em bem imóvel pertencente a órgão público. 4. Recurso especial não provido.
(STJ-4ª T. – REsp 932971/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 10/05/2011, DJe 26/05/2011). [Destaquei].

Assim, evidente o direito do Ente Público em obter a posse do bem postulado sem qualquer indenização.

A propósito:

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA COM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE BEM PÚBLICO – FAIXA DE DOMÍNIO PÚBLICO – MARGENS DE RODOVIA - OCUPAÇÃO IRREGULAR DE ÁREA PÚBLICA – INEXISTÊNCIA DE POSSE – MERA DETENÇÃO – DIREITO DO ENTE PÚBLICO DE REAVER A POSSE DE QUEM DETENHA – SENTENÇA RETIFICADA – RECURSO PROVIDO.

1. A evolução cronológica não tem o condão de desqualificar a área de domínio público sob argumento de transcurso do tempo, pois áreas públicas são imprescritíveis, e visam preservar a segurança da trafegabilidade resguardando o melhor interesse coletivo, devendo ser observados os 70 (setenta) metros da faixa de domínio, além dos 15 (quinze) metros referidos na Lei Federal nº Lei Federal nº 6.766/79.

2. É firme o entendimento jurisprudencial no sentido de que não é possível a posse de bem público, constituindo a sua ocupação sem permissão formal do titular do domínio, mera detenção de natureza precária.

3. A ocupação irregular de bem público não configura posse, mas mera detenção, sendo mera permissão ou tolerância do Poder Público, insuscetível, portanto, de levar à caracterização de uma situação possessória.

4. Sendo a recorrido mera detentora do bem, exercendo ocupação precária de área pública, não possui direito a indenização por benfeitorias, ante a não caracterização da posse, afastando o direito à indenização por acessões ou benfeitorias, pois não prescindem da posse de boa-fé. (STJ - Resp 945.055 - Min. Benjamin, DJ 20/08/2009)

4. Sentença retificada. Recurso provido.

(N.U 0008885-63.2013.8.11.0002, nº. 63007/2017, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 2/12/2019, publicado no DJE 22/1/2020). [Destaquei].

EMENTA
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - OCUPAÇÃO IRREGULAR DE ÁREA PÚBLICA – INEXISTÊNCIA DE POSSE – MERA DETENÇÃO - REPARAÇÃO POR
DANOS

MORAIS
,
MATERIAIS
– INEXIGIBILIDADE - APELO DESPROVIDO.
Comprovado estar o imóvel em zona de proteção permanente, é correta a conduta do Município em proceder à desocupação. Por ser lícita a atuação municipal e por não se tratar de
desapropriação
indireta ou hipótese outra de utilização do bem pelo Poder Público, é incabível a indenização por
danos

morais
ou
materiais
e, ainda, pela posse e eventuais benfeitorias edificadas no imóvel, o qual, ademais, situa-se, à evidência, em área pública.

(N.U 1009582-25.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/12/2020, Publicado no DJE 14/12/2020)

Com tais considerações, sendo o caso de mera detenção obsta qualquer possibilidade de pretensão indenizatória.

Isto posto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação apresentado, mantendo inalterada a sentença de improcedência.

Diante do desprovimento recursal, com fulcro no art. 85, §11 do CPC, majoro os honorários sucumbenciais para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), mantendo a suspensão de sua exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida e aqui mantida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2022